Tribunal: TCU
Processo: 017.078/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia a respeito de suposta movimentação irregular e utilização indevida de recursos oriundos do Fundo Nacional de Saúde (FNS). Análise de razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que versam denúncia a respeito de suposta movimentação irregular e utilização indevida de recursos oriundos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) destinados ao Fundo Municipal de Saúde (FMS) de Pracuúba/AP, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do RITCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; 9.2. quanto ao mérito, considerá-la procedente; 9.3. aplicar à sra. Belize Conceição Costa Ramos (XXX.936.652-XX) e aos srs. Jair Avelar Moreira (XXX.825.942-XX) e Nailson José de Siqueira (XXX.059.595-XX), individualmente, a multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5. encaminhar à Secretaria de Atenção Primária à Saúde (Saps), do Ministério da Saúde, cópia integral deste processo, para conhecimento dos fatos e, se for o caso, adoção das medidas pertinentes, nos termos do art. 106, § 3o, da Resolução TCU 259/2014 (alterada pela Resolução TCU 323/2020); 9.6. conforme instruções contidas no Memorando-Circular 1/2021-Segecex, e com fundamento no art. 106, § 6o, inciso I, da Resolução TCU 259/2014, com redação dada pela Resolução TCU 323/2020, informar ao Ministério da Saúde que o registro sintético das providências adotadas deve ser publicado na seção "Transparência e prestação de contas" de seu sítio oficial, bem como que o referido registro deve ser encaminhado à unidade técnica por meio eletrônico, no caso, por intermédio do sistema Conecta, consoante previsto no § 4o do art. 9o da Instrução Normativa TCU 84/2020 e no § 2o do art. 8o da Decisão Normativa TCU 187/2020; 9.7. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis e ao denunciante; 9.8. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; e 9.9. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU.